Tribunal: TJBA
Processo: 0000489-17.2013.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000489-17.2013.8.05.0212

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: EDVALDO MESSIAS NEVES e outros

Advogado(s):RENATA RAMOS CARVALHO ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por advogada dativa contra acórdão proferido em apelação criminal que deu parcial provimento ao recurso para reduzir honorários advocatícios de R$ 17.603,39 para R$ 7.000,00, sob o fundamento de excesso, alegando erro material consistente na divergência entre o valor constante do dispositivo (R$ 7.000,00) e aquele indicado na ementa e nas razões de decidir (R$ 5.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre valores indicados na ementa e no dispositivo do acórdão configura erro material sanável por embargos de declaração, sem modificação do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração para sanar erro material, independentemente de alteração do mérito da decisão.

A divergência entre o valor constante do dispositivo e aquele indicado na ementa configura erro material, por comprometer a clareza e a exatidão do julgado.

A interpretação sistemática do acórdão evidencia que a intenção do órgão julgador foi fixar os honorários em R$ 7.000,00, valor compatível com a fundamentação adotada.

A correção de erro material deve privilegiar o elemento que se harmoniza com a fundamentação, sendo medida de ajuste formal que não implica rediscussão do mérito.

A retificação assegura a coerência interna da decisão e prestigia os princípios da segurança jurídica e da fidelidade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. É cabível embargos de declaração para corrigir erro material consistente em divergência entre a ementa e o dispositivo do acórdão. 2. Deve prevalecer o valor que se harmoniza com a fundamentação do julgado, ainda que diverso daquele indicado na ementa. 3. A correção de erro material não possui efeitos infringentes quando não altera o conteúdo decisório.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
º
000489-17.2013.8.05.0212
, opostos por
RENATA RAMOS

CARVALHO ALVES –
ADV. DATIVA

tendo como Embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO
,

pelas razões dispostas no voto.